Tribunal: TJMT
Processo: 1037500-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037500-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 218.917.218-79 (ADVOGADO), O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - CNPJ: 39.415.543/0001-05 (EMBARGANTE), MAURICIO ALI DE PAULA - CPF: 502.406.841-68 (EMBARGADO), ALISSON DOS SANTOS MATOS - CPF: 089.854.626-52 (EMBARGANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por O Bastidor – Agência de Notícias Ltda. e Alisson dos Santos Matos contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento a agravo interno, mantendo a não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remoção de matéria jornalística.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há omissão no acórdão quanto à análise do conjunto probatório e aos fundamentos constitucionais da liberdade de imprensa;
(ii) se a ausência de menção expressa ao Tema 786 do STF constitui omissão relevante a justificar integração do julgado;
(iii) se há fundamentos que autorizem atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
4. O acórdão embargado examinou adequadamente as razões da parte, destacando a insuficiência de elementos probatórios capazes de afastar a tutela de urgência deferida para remoção da matéria.
5. A ausência de detalhamento específico dos trechos reputados ofensivos não configura omissão, sendo desnecessária em juízo sumário.
6. A referência ao Tema 786 do STF não era essencial à fundamentação adotada, centrada na ausência de elementos que autorizassem a suspensão da decisão de primeiro grau.
7. A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de vícios formais – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
2. Não cabe a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando inexiste erro material ou omissão relevante cuja correção altere o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, IV, IX, XIV e 220; CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração pelo O Bastidor – Agência de Notícias Ltda. e Alisson dos Santos Matos contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a não concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos Agravantes contra a determinação de remoção de conteúdo jornalístico publicado sobre o Agravado Maurício Ali de Paula.

Os Embargantes alegam que o acórdão é omisso ao não analisar o conjunto probatório juntado aos autos, especialmente os elementos que demonstrariam a veracidade e o interesse público da matéria jornalística.

Sustentam que a decisão deixou de apontar quais trechos da reportagem teriam ultrapassado os limites da liberdade de imprensa, o que prejudica inclusive eventual acesso às instâncias superiores.

Aduzem, ainda, acórdão, ao manter a decisão proferida na ação de base, que concedeu, parcialmente, a tutela de urgência, para tão somente determinar a remoção de matéria jornalística intitulada "O homem da Copape em Brasília", violou os preceitos constitucionais relativos à liberdade de expressão e de imprensa, previstos no artigo 5o, incisos IV, IX e XIV, e no artigo 220 da Constituição Federal.

Mencionam a omissão do acórdão quanto à tese firmada no Tema 786 do STF, que rejeita a compatibilidade do chamado "direito ao esquecimento" com a Constituição Federal.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, e atribuir-lhes efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargado deixou de apresentar suas contrarrazões

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo O Bastidor – Agência de Notícias Ltda. e Alisson dos Santos Matos contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a não concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos Agravantes contra a determinação de remoção de conteúdo jornalístico publicado sobre o Agravado Maurício Ali de Paula.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

A alegação de omissão quanto à análise do conjunto probatório não procede, já que a decisão impugnada reconheceu expressamente a inexistência de provas robustas e inequívocas que corroborassem as imputações veiculadas na matéria jornalística objeto da controvérsia. Tal constatação foi decisiva para a negativa do pedido de efeito suspensivo, pois evidenciou a insuficiência dos elementos apresentados para justificar a manutenção da publicação, diante do potencial dano à honra e imagem do agravado.

No mesmo sentido, não se verifica omissão quanto à fundamentação relativa à concessão da tutela de urgência recursal, pois o acórdão esclarece, de forma clara e objetiva, que não se evidenciou, naquele momento, a probabilidade de provimento do recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito invocado pelos Agravantes, aptos a justificar a suspensão da decisão de primeiro grau.

Assim, em sede de cognição sumária, própria da análise do pedido de efeito suspensivo, foi corretamente rejeitada a pretensão de sobrestamento da ordem de remoção do conteúdo jornalístico, sem que disso decorra qualquer omissão a ser suprida.

Ademais, os fundamentos jurídicos que sustentaram a decisão embargada foram integralmente delineados, notadamente a ponderação entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade.

Em que pese a parte ora embargante alegue que o acórdão não identificou de forma minuciosa os trechos da matéria reputados ofensivos, tal nível de detalhamento não se impõe em sede de juízo preliminar de admissibilidade da medida pleiteada, sendo suficiente, para os fins da decisão recorrida, a constatação da ausência de respaldo probatório mínimo para a imputação veiculada.

Quanto à alegação de omissão no tocante ao Tema 786 do Supremo Tribunal Federal e à incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal, vale pontuar que referida matéria não guarda relação direta com o cerne da decisão embargada, que se limitou a avaliar, em juízo sumário, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, já que que a decisão não vincula o julgamento do mérito pelo Colegiado.

Por conseguinte, eventuais teses constitucionais serão oportunamente enfrentadas por ocasião do julgamento definitivo do recurso, após regular contraditório, com a apresentação da contraminuta pelo agravado e a devida instrução do feito.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se os Embargantes discordam da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025